Tribunal: TJBA
Processo: 8109446-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109446-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: IVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos descontos foram realizados diretamente em seu benefício. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de condenar a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos efetuados;

(ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira não comprova, com segurança, a existência de contratação válida, tampouco o efetivo crédito do valor contratado na conta da autora, configurando-se vício na formação do negócio jurídico.

5. Comprovado o depósito em conta bancária de titularidade diversa da autora, resta evidenciada a inexistência da relação contratual e a ilicitude dos descontos realizados.

6. Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Com o julgamento do Tema 929 pelo STJ, fixou-se que a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças efetuadas após 30/03/2021, como corretamente reconhecido pela sentença.

7. O dano moral decorre
in re ipsa
da indevida retenção de verba alimentar, sendo devida a indenização correspondente no valor de R$ 5.000,00, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

8. Adota-se o método bifásico para arbitramento do valor da indenização, ponderando-se os elementos concretos do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ́

9. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais para 17%, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE ́

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova segura quanto à contratação válida e ao recebimento do valor pelo consumidor autoriza a declaração de nulidade do contrato e a repetição do indébito em dobro

.2. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por dano moral.

3. O dano moral decorrente da ilicitude do desconto é presumido e independe de prova específica, bastando a demonstração da conduta ofensiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8109446-41.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e, como apelada,
IVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente).